Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749329-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA SARJES BARROSO, MARIA DE FATIMA CAIXETA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Paula Sarjes Barroso e outros contra ato atribuído ao Secretário da Saúde do Distrito Federal, ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Hospital Regional de Ceilândia que, em razão de segurança do hospital, teriam impedido a visita ao paciente Erick Pedro Caixeta da Costa, internado em estado gravíssimo na UTI, após ser vítima de disparos de arma de fogo. O pedido de liminar foi apreciado em Plantão Judicial e indeferido. Mantenho a decisão. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem as informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator